Tribunal: TJPA
Processo: 0808633-63.2024.8.14.0000
Classe: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10646 - Inconstitucionalidade Material
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) - 0808633-63.2024.8.14.0000

AUTOR: ERALDO ALBUQUERQUE DE CARVALHO, MARIO ITIYA VIEIRA KOBAYASHI, ELIAS MORAIS CATIVO, ROGERIO RODRIGUES COSTA, FRANCINEI SOUSA DE ANDRADE

RECORRIDO: CÂMARA MUNICIPAL DE JURUTI

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

TRIBUNAL PLENO

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 0808633-63.2024.8.14.0000

AUTORES: ERALDO ALBUQUERQUE DE CARVALHO, MARIO ITIYA VIEIRA KOBAYASHI, ELIAS MORAIS CATIVO, ROGÉRIO RODRIGUES COSTA e FRANCINEI SOUSA DE ANDRADE

ADVOGADO: CÉSAR PEREIRA DA COSTA FILHO – OAB/PA 34299

RÉ: CÂMARA MUNICIPAL DE JURUTI

PROCURADORA: LUZIMARA COSTA MOURA CARVALHO – OAB/PA 9015

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
: DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. REGIMENTO INTERNO DE CÂMARA MUNICIPAL. RESTRIÇÃO À TRANSMISSÃO E GRAVAÇÃO DE SESSÕES LEGISLATIVAS. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE E DA LIBERDADE DE INFORMAÇÃO. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade ajuizada por vereadores contra dispositivo do Regimento Interno da Câmara Municipal de Juruti (art. 64, XII), que dispõe a competência da

Comissão de Orçamento e Finanças para opinar obrigatoriamente sobre a autorização da transmissão por rádio e televisão, ou a filmagem e a gravação de sessões da casa legislativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Os autores alegaram a violação aos princípios da publicidade e da transparência, configurando censura prévia. A Câmara Municipal, por sua vez, defendeu a regularidade da norma, alegando o fundamento da norma na necessidade de organização em razão do espaço físico limitado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A petição inicial da Ação Direta de Inconstitucionalidade não é inepta quando, mesmo não indicando expressamente os artigos da Constituição alegadamente violados, apresenta de forma clara os fundamentos jurídicos do pedido. Preliminar de inépcia da inicial rejeitada;

4. O art. 20 da Constituição do Estado do Pará, em simetria com o art. 37,
caput
, da Constituição Federal, dispõe o princípio da publicidade como regra para os atos do Poder Público, sendo a restrição medida excepcional;

5. A norma de regimento interno que, efetivamente, condiciona a transmissão e a gravação de sessões legislativas à autorização discricionária da casa legislativa é materialmente inconstitucional, pois cria restrição injustificada à publicidade e à liberdade de informação.

6. Em razão da segurança jurídica, para preservar a validade de atos legislativos pretéritos, é cabível a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, para que a decisão produza efeitos
ex nunc,
a partir da data do julgamento.

IV. DISPOSITIVO

7. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada procedente, com modulação de efeitos.

Tese de julgamento: “É inconstitucional a norma de regimento interno de Câmara Municipal que condiciona a transmissão, filmagem ou gravação das sessões legislativas à autorização prévia de comissão parlamentar, por violar os princípios constitucionais da publicidade e da liberdade de informação.”

__________

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 37, caput; Constituição do Estado do Pará, arts. 20, 162, VIII, e 292; Lei nº 9.868/1999; Lei nº 9.868/1999, art. 27; RI/TJEPA, arts. 180 e 181.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária, por unanimidade de votos, em
JULGAR PROCEDENTE
a Ação Direta de Inconstitucionalidade, com efeitos a partir da data do julgamento, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade ajuizada por ERALDO ALBUQUERQUE DE CARVALHO, MARIO ITIYA VIEIRA KOBAYASHI, ELIAS MORAIS CATIVO, ROGÉRIO RODRIGUES COSTA e FRANCINEI SOUSA DE ANDRADE, na condição de Vereadores do Município de Juruti.

Na exordial (Id. 19744365) os autores arguiram a inconstitucionalidade do inciso XII, do art. 64 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Juruti, que dispõe sobre a competência da

Comissão de Orçamento e Finanças para opinar obrigatoriamente sobre a autorização da transmissão por rádio e televisão, ou a filmagem e a gravação de Sessões da Câmara.

Aduziram que a norma impugnada viola os princípios da publicidade e da transparência, com grave repercussão social, implicando a proibição de filmagens por parte da imprensa e de assessores parlamentares, inclusive com o uso da Guarda Municipal para impedir registros audiovisuais.

Argumentaram, também, que o acompanhamento das sessões, especialmente em momentos de investigações por CPIs, é direito da sociedade e dever de transparência, e que a norma impugnada configura censura prévia, obstruindo o controle social e o livre exercício da informação jornalística.

Requereram a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da norma, e, ao final, a declaração de sua inconstitucionalidade, ou, eventualmente, a interpretação conforme a Constituição para garantir que a publicidade das sessões não dependa de qualquer autorização prévia.

A CÂMARA MUNICIPAL DE JURUTI, em manifestação (Id. 20843668), arguiu a inépcia da petição inicial, pela ausência de especificação dos dispositivos constitucionais supostamente violados. Afirmou que as sessões legislativas são gravadas e transmitidas ao vivo pela internet e que o prédio da Câmara é pequeno, sem espaço físico para acomodar muitas pessoas, sendo necessária a limitação e não configurando proibição de filmagens nem violação à publicidade. Requereu a improcedência da ação.

O Procurador-Geral de Justiça, em manifestação (Id. 21253005), opinou pela declaração de inconstitucionalidade do dispositivo impugnado.

Em petição de Id. 22640702, os autores requereram a conversão do julgamento da medida cautelar em julgamento definitivo.

O MUNICÍPIO DE JURUTI, intimado, não apresentou manifestação (Id. 34155847).

Coube-me a relatoria do feito, após redistribuição em cumprimento à Emenda Regimental nº 37/2025.

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento em Sessão Ordinária do Tribunal Pleno.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Tendo em vista que as autoridades relacionadas nos arts. 180 e 181 do RI/TJEPA foram notificadas, com manifestação do órgão legislativo que editou a norma impugnada e do Procurador-Geral de Justiça sobre o mérito, passo ao julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade.

De início, quanto à legitimidade ativa, constato que os autores, tratando-se de cinco vereadores, representam
mais de 1/4 (um quarto) dos quinze parlamentares componentes do Poder Legislativo Municipal de Juriti, atendendo ao disposto no art. 162, VIII da Constituição Estadual, para os fins de legitimação à propositura da ADI.

PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL.

A CÂMARA MUNICIPAL DE JURUTI arguiu a inépcia da petição inicial pela ausência de especificação dos dispositivos constitucionais alegadamente violados.

Porém, a Lei nº 9.868/1999, aplicável por analogia, dispõe que a petição inicial indicará o dispositivo da lei ou do ato normativo impugnado, os fundamentos jurídicos do pedido em relação a cada uma das impugnações, e o pedido com suas especificações.

Não se exige, como requisito formal, a indicação específica dos dispositivos da Constituição, e sim dos fundamentos jurídicos do pedido, que foram expressamente apontados pela parte autora.

Rejeito a prefacial.

MÉRITO.

A parte autora arguiu a inconstitucionalidade do art. 64, inciso XII, do Regimento Interno da Câmara Municipal de Juruti, com o seguinte teor:

Art. 64 - Compete à Comissão de Orçamento e Finanças opinar obrigatoriamente sobre todas as matérias de caráter financeiro e especialmente quando for o caso de:

(...)

XII – Autorizar a transmissão por rádio e televisão, ou a filmagem e a gravação de Sessões da Câmara.

Embora a Câmara Municipal sustente a inexistência de qualquer proibição, é evidente que a norma prevista no dispositivo regimental impugnado efetivamente condiciona a transmissão, a filmagem ou a gravação das sessões da casa legislativa a uma autorização, com a obrigatoriedade de prévia manifestação pela Comissão de Orçamento e Finanças.

Conforme o disposto no art. 20 da Constituição do Estado do Pará, reprodução obrigatória do art. 37,
caput
da Constituição Federal, a administração pública direta e indireta, de qualquer dos Poderes do Estado e dos Municípios, obedecerá ao princípio da publicidade.

Também o art. 292,
caput
da Constituição Estadual determina que a manifestação de pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo, não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto na CF/88.

Portanto, a publicidade dos atos do poder público é a regra, e sua restrição é excepcional. Nesses termos, não é cabível conferir, mediante disposição regimental, uma ampla discricionariedade para autorizar ou desautorizar a filmagem e a transmissão de sessão, em especial considerando o interesse público inerente à atividade legislativa.

Cabe observar que, conforme o substancioso parecer ministerial, “
há indícios suficientes de que o inciso XII do art. 64 tem sido utilizado de maneira a tolher o exercício de direitos fundamentais, exacerbando o poder discricionário de um pequeno grupo em detrimento da transparência e do controle público
” (Id. 21253005, p. 3).

Isso porque o documento de Id. 19744384, juntado à exordial, demonstra que foi fixado na Câmara Municipal um cartaz informando a vedação da gravação e reprodução de imagens das sessões por parlamentares, servidores, assessores, agentes de imprensa e visitantes, com base no dispositivo regimental impugnado.

Ainda que o espaço físico do prédio seja reduzido, eventualmente não comportando a participação presencial de todos os interessados no acompanhamento de uma mesma sessão da Câmara Municipal, a limitação logística não se mostra apta a justificar uma previsão que condiciona a captação de imagem e som à autorização da casa.

Pelo contrário, quanto menor o espaço físico para o público, mais se justifica o incentivo às transmissões digitais pelo próprio Poder Legislativo, pela imprensa e pela população,
sendo razoável que qualquer pessoa presente possa registrar a deliberação legislativa, independentemente de autorização,
tendo em vista a natureza pública das sessões
.

O dever de transparência do poder público e o direito à informação jornalística não podem ser restringidos pelo juízo discricionário do órgão legislativo, de modo que o dispositivo impugnado incorre em vício de inconstitucionalidade material, pela violação aos princípios da publicidade e da liberdade de informação garantidos pela Constituição do Estado do Pará, em simetria com a Constituição Federal.

Por fim, o art. 27 da Lei nº 9.868/99, aplicável por analogia, dispõe que o Tribunal, ao declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, e tendo em vista razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social, poderá, por maioria de dois terços de seus membros, restringir os efeitos da declaração ou decidir que ela só tenha eficácia a partir de seu trânsito em julgado ou de outro momento que venha a ser fixado.

No caso, para prevenir a nulidade indiscriminada de votações legislativas e, eventualmente, de leis já aprovadas pelo Poder Legislativo de Juruti, mostra-se cabível a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade para incidir a partir da data deste julgamento.

Isto posto, e na esteira do parecer do Ministério Público,
JULGO PROCEDENTE
a Ação Direta de Inconstitucionalidade, para declarar a inconstitucionalidade do inciso XII do art. 64 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Juruti, com efeitos
ex nunc
a partir da data do julgamento da presente ação.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 26/03/2026